Tribunal: STJ
Processo: 0007962-83.2020.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720892 - PR(2024/0305497-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEURACI APARECIDA RODRIGUES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIS SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAN NUNES - PR080473
CARLOS PONTES BUENO FERREIRA JUNIOR - PR108129
AGRAVADO
: LINDAMIR DA ROCHA KULKAMP
AGRAVADO
: DARIO GUTIERRES
ADVOGADO
: FABIO EWERSON REIN - PR066331
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INDENIZAÇÃO POR
C/C
C/C
PERDAS E DANOS. CABIMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO EM IMÓVEL
OCUPADO E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 282 do STF e pela
ausência de prequestionamento quanto ao
caput, do CPC.
art. 240,
2. A controvérsia decorre de ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
indenização por perdas e danos, com pedido de aluguel pela fruição do imóvel.
c/c
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a resolução do contrato, fixou
aluguel mensal a partir de
com juros de mora e correção,
dezembro/2010
determinou a restituição de valores pagos com compensação de créditos e direito
de retenção, e condenou ao pagamento de benfeitorias por arbitramento, além de
honorários.
4. A Corte de origem majorou a taxa de fruição para 0,4% do valor médio de
mercado, manteve juros de mora, redistribuiu a sucumbência, negou provimento
ao apelo dos réus e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55102058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de03ce02-4c33-4226-abd3-3bbb58e598cc

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o
-A da
art. 32
para afastar a taxa de fruição fixada no acórdão recorrido; (ii)
Lei n. 6.766/1979
saber se o
, do CPC impede a exigência de juros de mora ou fixa seu
art. 240, caput
termo inicial na citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ que autoriza a
indenização pela fruição quando houve ocupação com edificação e benfeitorias,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Quanto aos juros, é reconhecida a possibilidade de juros de mora sobre a taxa de
fruição; o termo inicial pretendido não foi prequestionado, incidindo as Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com a jurisprudência que admite taxa de fruição em caso de
ocupação do imóvel com edificação e benfeitorias. 2. Incidem as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora por ausência de
prequestionamento, salientando a possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a taxa de fruição.”
-A; CPC, arts. 240,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 32
1.022 e 85 § 11.

n. 83;
n. 282 e 211;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.023.006/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/6/2024;
REsp n. 1.863.339/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/4/2021;
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.657.021/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2020;
REsp n. 1.996.109/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de03ce02-4c33-4226-abd3-3bbb58e598cc

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: de03ce02-4c33-4226-abd3-3bbb58e598cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2720892 - PR(2024/0305497-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEURACI APARECIDA RODRIGUES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIS SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIAN NUNES - PR080473
CARLOS PONTES BUENO FERREIRA JUNIOR - PR108129
AGRAVADO
: LINDAMIR DA ROCHA KULKAMP
AGRAVADO
: DARIO GUTIERRES
ADVOGADO
: FABIO EWERSON REIN - PR066331
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
INDENIZAÇÃO POR
C/C
C/C
PERDAS E DANOS. CABIMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO EM IMÓVEL
OCUPADO E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ, da Súmula n. 282 do STF e pela
ausência de prequestionamento quanto ao
caput, do CPC.
art. 240,
2. A controvérsia decorre de ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
indenização por perdas e danos, com pedido de aluguel pela fruição do imóvel.
c/c
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a resolução do contrato, fixou
aluguel mensal a partir de
com juros de mora e correção,
dezembro/2010
determinou a restituição de valores pagos com compensação de créditos e direito
de retenção, e condenou ao pagamento de benfeitorias por arbitramento, além de
honorários.
4. A Corte de origem majorou a taxa de fruição para 0,4% do valor médio de
mercado, manteve juros de mora, redistribuiu a sucumbência, negou provimento
ao apelo dos réus e majorou honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o
-A da
art. 32
para afastar a taxa de fruição fixada no acórdão recorrido; (ii)
Lei n. 6.766/1979
saber se o
, do CPC impede a exigência de juros de mora ou fixa seu
art. 240, caput
termo inicial na citação.
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ que autoriza a
indenização pela fruição quando houve ocupação com edificação e benfeitorias,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. Quanto aos juros, é reconhecida a possibilidade de juros de mora sobre a taxa de
fruição; o termo inicial pretendido não foi prequestionado, incidindo as Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
está em conformidade com a jurisprudência que admite taxa de fruição em caso de
ocupação do imóvel com edificação e benfeitorias. 2. Incidem as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora por ausência de
prequestionamento, salientando a possibilidade de incidência de juros de mora
sobre a taxa de fruição.”
-A; CPC, arts. 240,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.766/1979, art. 32
1.022 e 85 § 11.

n. 83;
n. 282 e 211;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.023.006/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/6/2024;
REsp n. 1.863.339/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
19/4/2021;
nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.657.021/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2020;
REsp n. 1.996.109/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SERGIO LUIS
SOUZA SILVA e NEURACI APARECIDA RODRIGUES contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: pela Súmula n. 83 do STJ,
pela Súmula n. 282 do STF, e pela ausência de prequestionamento quanto à
violação do
, do Código de Processo Civil (fls. 299-301).
art. 240, caput
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 320-327.
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação nos autos de ação de rescisão contratual
reintegração de posse
c/c
c/c
indenização por perdas e danos (fls. 262-273).
O julgado foi assim ementado (fls. 262-263):
APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. CONTRATO DECLARADO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS
QUO. SINAL E PARCELAS PAGAS QUE DEVEM RETORNAR AO
COMPRADOR.
TAXA
DE
FRUIÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
ALUGUÉIS.
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS.
RECURSO DE APELAÇÃO 1. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
MAJORAÇÃO DOS VALORES ESTIPULADOS A TÍTULO DE FRUIÇÃO.
MEDIDA QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS NO IMÓVEL. AFASTAMENTO.
DEVER DE RESSARCIMENTO AO COMPRADOR. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
POSSIBILIDADE
ANTE
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO 2. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE
TESTEMUNHA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE MANIFESTAÇÃO EM
MOMENTO ANTERIOR À AUDIÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA
TESTEMUNHA. ATO SEM QUALQUER PREVISÃO LEGAL. TAXA DE
FRUIÇÃO (ALUGUEL) QUE DEVE INICIAR COM A ASSINATURA DO
CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO STATUS QUO QUE EXIGE A
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
E
O
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HOUVE A
PACTUAÇÃO. AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. VENDEDOR QUE NÃO RECEBEU
OS VALORES ESTABELECIDOS EM CONTRATO. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

a) 32-A, da
porque o acórdão fixou taxa de fruição
Lei n. 6.766/1979,
sem se tratar de incorporação imobiliária ou loteamento, sustentando a não
incidência desse dispositivo;
b) 240,
, do Código de Processo Civil, já que os juros de mora não
caput
poderiam ser exigidos na hipótese. Subsidiariamente, requer como termo inicial a
data da citação.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação em
fruição do imóvel ou, se mantida, não se majore o valor por ausência de prova
adequada, bem como se afastem os juros de mora; requer ainda o provimento do
recurso para que se fixe, subsidiariamente, os juros de mora a partir da citação (fls.
281-288).
Contrarrazões às fls. 292-298.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato c/c
reintegração de posse
indenização por perdas e danos em que a parte autora
c/c
pleiteou a resolução do contrato, a reintegração de posse do imóvel, indenização
por danos materiais e morais, além de aluguel pela fruição do bem (fls. 321-326).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, declarou a resolução do contrato, condenou a ré ao pagamento de aluguel
mensal de R$ 227,50 a partir de
com juros de mora de 1% ao mês
dezembro/2010,
e correção monetária pela média
determinou a restituição de todos
INPC/IGPDI,
os valores pagos, com compensação de créditos e direito de retenção, e condenou a
autora ao pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas por
arbitramento (fls. 282-283). Foram fixados honorários em 10% sobre o valor da
condenação (fl. 263).
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

A Corte de origem reformou parcialmente a sentença ao majorar a taxa
de fruição, fixando o aluguel pela fruição na proporção de 0,4% do valor médio de
mercado, a ser apurado em liquidação, manteve a incidência dos juros de mora
diante do inadimplemento e redistribuiu a sucumbência (fls. 265-272). No apelo
dos réus, negou provimento e majorou os honorários para 12% (fls. 272-273).
I - Art. 32-A, da Lei n. 6.766/1979
No caso, o Tribunal de origem manteve a taxa de fruição fixada em
desfavor dos agravantes, nos seguintes termos (fls. 265 e 270):

a) dos valores estipulados a título de aluguel (fruição)
Mister gizar que a taxa de fruição é uma indenização a ser paga por quem
utilizou um imóvel e não pretende mais prosseguir com o contrato, seja por
inadimplemento ou porque simplesmente se arrependeu da compra feita. Trata-se,
em verdade, de um tipo de reparação, como se fosse um “aluguel”. O objetivo é
buscar suprir o prejuízo do vendedor que foi privado do uso do mesmo bem.
Também, cabe salientar que não há necessidade de se comprovar algum
prejuízo da parte vendedora, assim, não basta que a posse do imóvel tenha sido
disponibilizada ao comprador para que se gere o dever de indenizar (fruição).
Friso que a taxa de fruição ou ocupação só pode ser cobrada quando há
inadimplência do comprador, desta forma, pode se cumular taxa de fruição com
multa.
Essa taxa, que é como se fosse um aluguel, é cobrada entre 0,5% até 1% do
valor do contrato ou das quantias pagas a depender do que consta no contrato,
tempo em que este foi realizado e legalidade da cobrança ao mês pelo tempo de
ocupação.
Neste caso concreto, verifica-se que, de fato, a parte apelada, ré nos autos de
origem, usufruiu do bem eis que houve edificação entre outras benfeitorias
realizadas no imóvel.
Em que pese o acerto do Juízo de origem, verifica-se que o valor por ele
estipulado está aquém da previsão média para a situação.
Neste viés, determino que o valor a título de aluguel a serem devolvidos à
parte autora, ora recorrente, devem ter por base o valor médio de mercado na
proporção de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) deste valor, tudo a ser apurado
em fase de liquidação de sentença.
[...]
b) do
da
e da data de início para a contagem do valor
art. 34
Lei 6.766/99
Por brevidade, reporto-me à explanação supra quanto à taxa de fruição.
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

Repiso que, tendo em conta o retorno da situação inaugural das partes, por
certo que o período ocupado pelo devedor, quando de sua inadimplência, deverá ser
ressarcido ao proprietário do bem, no caso, o credor.
A própria rescisão implica em devolução dos valores pagos e indenização
referente às benfeitorias regulares.
Este é o entendimento, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO.
DA
ART. 34
LEI No 6.766/79.
DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À INDENIZAÇÃO E À
RETENÇÃO.
ANÁLISE
DA
REGULARIDADE
DE
EDIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. os 7 E 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO E
EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este
julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
CPC/2015
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O
da
prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias
art. 34
Lei no 6.766/79
e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por
inadimplemento do adquirente, se regulares ou regularizáveis perante a
Municipalidade. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio
jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de
interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes. 4. Agravo interno
não provido. (STJ - AgInt no R Esp: 1961279 PR 2021 /0300655-0, Data de
Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je
30/05/2022,
01/06/2022)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na hipótese
de rescisão de contrato de compra e venda de lote não edificado.
Não obstante, na hipótese, como se observa dos excertos transcritos, a
Corte Estadual asseverou a existência de edificação e outras benfeitorias no
imóvel, reconhecendo ser devida a taxa de fruição pelo tempo que a parte
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

agravante usufruiu do bem, diante do inadimplemento do contrato e rescisão
contratual, sendo viável a fixação nesse contexto.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE
APARTAMENTO.
DESFAZIMENTO
CONTRATUAL
PELO
ADQUIRENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO
DEVIDA AO VENDEDOR EM VIRTUDE DA OCUPAÇÃO PELO
COMPRADOR DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA
DA POSSE AO DEVEDOR. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE
COMPÕE A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE TEMAS NÃO DEVOLVIDOS POR OCASIÃO DA
CONTRARRAÕES AO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões do manifesto enriquecimento ilícito e da redução da cláusula
penal manifestamente excessiva não foram suscitadas em contrarrazões ao recurso
especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, tendo em
vista a configuração da preclusão consumativa.
2. Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça,
nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação
de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de
indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a
posse foi transferida até a efetiva entrega do bem (AgInt no REsp n.o
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
1.996.109/SP,
julgado em
DJe de
).
8/8/2022,
10/8/2022.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.023.006/SP,
Turma, julgado em
D Je de
) Grifo próprio.
3/6/2024,
5/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA
DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO
PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR (TAXA DE
OCUPAÇÃO). CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.723.519/SP
(28.8.2019), de relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, firmou o entendimento
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

no sentido de que, nos contratos firmados antes da
deve
Lei n. 13.786/2018,
prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, definido
anteriormente no julgamento dos EAg n.
por ser adequado e
1.138.183/PE,
suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento
unilateral do contrato. Contudo, na falta de recurso da parte contrária, deve ser
mantido o percentual de retenção de 20% aplicado pela Corte de origem.
2. Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a
restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado
anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador
ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.863.339/SP,
Turma, julgado em
DJe de
Grifo próprio.
19/4/2021,
26/4/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
C/C
PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
em
REsp 1.723.519/SP,
reafirmou a orientação pela adoção de um padrão-base de cláusula
28/08/2019,
penal - retenção de 25% dos valores pagos - nos casos de desistência imotivada pelo
comprador de imóvel, em que o acórdão recorrido não menciona qualquer
circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial.
2. "Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com
a restituição da s parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao
estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o
comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida.
Precedentes." (AgInt no
Rel. Ministro LÁZARO
REsp 1216477/RS,
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe
.
10/04/2018,
07/06/2018)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 1.657.021/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Grifo próprio.
21/09/2020,
24/09/2020)

Assim, estando o acórdão alinhado com o posicionamento sedimentado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula n. 83
desta Corte Superior.
II - Art. 240,
, do Código de Processo Civil
caput
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

No que se refere acerca dos juros de mora, o acórdão consignou que se
trata de uma compensação pelo atraso no pagamento. Confiram-se trechos do
julgado (fls. 272-273):

d) dos juros de mora
Os juros de mora são os juros cobrados quando ocorre o atraso no pagamento
de uma conta. Sob esta seara, funciona como uma compensação pelo atraso no
pagamento.
Tal cobrança é feita em cima do valor que está em aberto e cresce de acordo
com o tempo de atraso na quitação.
Uma vez caracterizada a mora, os juros deverão ser, obrigatoriamente,
computados eis que, durante a inadimplência, o credor deixou de receber os valores
pactuados. É uma forma de reparação.
Assim, inviável o acolhimento do recurso neste ponto também.

A possibilidade de fixação de juros de mora sobre a taxa de fruição é
reconhecida por esta Corte Superior. Nessa linha: EDcl no AgInt nos EDcl nos
EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.000.001/MG,
DJEN de
14/10/2025,
17/10/2025.
Assim, não há se falar em afastamento dos juros de mora.
No que se refere ao termo inicial para incidência, cumpre asseverar que
a questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos
embargos de declaração pelos agravantes – caso de aplicação das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se, nessa hipótese, que para viabilizar o conhecimento do
recurso especial, caberia à parte recorrente opor embargos de declaração e, não
sanada a omissão, alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54840604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 20:46:43
Código de Controle do Documento: dde83c42-c7b9-4353-b102-25186f161c13

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.720.892 / PR
Número Registro: 2024/0305497-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061973820248160024 00079628320208160024 61973820248160024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEURACI APARECIDA RODRIGUES
AGRAVANTE : SERGIO LUIS SOUZA SILVA
ADVOGADOS : WILLIAN NUNES - PR080473
CARLOS PONTES BUENO FERREIRA JUNIOR - PR108129
AGRAVADO
: LINDAMIR DA ROCHA KULKAMP
AGRAVADO
: DARIO GUTIERRES
ADVOGADO
: FABIO EWERSON REIN - PR066331
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 2204366d-7e9e-4411-8d24-9327a5f112d2

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:45
Código de Controle do Documento: 2204366d-7e9e-4411-8d24-9327a5f112d2